Tribunal: TJDFT
Processo: 0744804-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU-EXECUTADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. SÚMULA 335, STF. INAPLICABILIDADE.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que acolheu a preliminar de incompetência territorial, suscitada pelo executado, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei 9.099/95.
2. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, inicialmente, pelo domicílio da parte ré como foro prevalente, e que, no caso, é o município de Formosa-GO (art. 4o, inc. I e parágrafo único da Lei n. 9.099/95). De outro lado, como a obrigação a ser satisfeita (instalação da piscina na residência do recorrido), também se localiza naquele município, incidiria o disposto no inc. II, do art. 4o da lei de regência.
3. Outrossim, o STJ firmou o entendimento no sentido de que nas ações em que se pretende a execução de título extrajudicial contra o consumidor, deve prevalecer o foro do domicílio do réu, hipótese em que, se tratando de competência absoluta, pode ser reconhecida de ofício. Em casos tais, prevalece o local do domicílio do devedor, não obstante o foro de eleição seja diverso, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor (AgInt no AREsp 1337742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019).
4. No caso, resta evidente que a eleição do foro de Brasília afigura-se prejudicial ao exercício da ampla defesa do executado, pois reside em Formosa-GO, onde também exerce suas atividades profissionais como comerciante (ID 14911677). Ressalte-se, ainda, que, por se tratar de relação de consumo, não tem pertinência a aplicação da Súmula 335, STF, por ser muito anterior à CF/88 e à elaboração do Código de Defesa do Consumidor.
5. Cabe enfatizar, por fim, que a ação de conhecimento ajuizada pelo executado perante o Juízo da Comarca de Formosa-GO, relativa ao mesmo negócio jurídico, configura prejudicialidade externa, a impor a suspensão do presente processo (art. 921, I c/c o artigo 313, V, alínea "a", ambos do CPC), procedimento, no entanto, incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 15% sobre o valor da causa (ar. 55, Lei n. 9.099/95).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.